Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726745-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Conforme consulta efetivada nos autos originários, o processo foi sentenciado, daí porque o agravo perdeu o objeto Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator